Tribunal: TJDFT
Processo: 0707557-22.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEPÓSITO. CONTA. TERCEIRO. EQUÍVOCO. CULPA EXCLUSIVA. CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Requer a procedência dos pedidos iniciais, a fim de ser restituída do valor transferido equivocadamente para conta de terceiro.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços não é integral (isenta de excludentes), consoante o disposto no artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, que prescreve que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, hipótese dos autos.
5. Na presente demanda, é de se inferir que o depósito foi realizado por culpa exclusiva da recorrente e, ainda que tenha sido por equívoco, não pode a instituição financeira providenciar o estorno de valor em conta corrente de terceiro, imiscuindo-se na relação entre ambos, a qual não deu causa. Nesse ponto, enfatize-se que, caso a instituição financeira procedesse ao estorno dos valores da conta do terceiro beneficiado pelo depósito, sem sua autorização, estaria agindo em desacordo com o disposto no art. 3o da Resolução 3695/2009 do Banco Central, sujeitando-se a sanções administrativas e judiciais.
6. Cabe à autora, ora recorrente, portanto, pleitear o ressarcimento daquele que se locupletou indevidamente do valor que não lhe pertence.
7. Não restou evidenciada a existência de danos gerados por fortuito interno (Súmula 479 do STJ), tampouco negligência ou imprudência na prestação dos serviços desenvolvidos pela instituição financeira, inexistindo qualquer dano material tampouco moral a ser indenizado. Irretocável, portanto, a sentença que julgou improcedentes os pleitos autorais.
8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa. (art.55, Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).